Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de complementação do sequestro de verba pública formulado pela exequente e para atender ao teor do decisum retro, assim reproduzido em parte (ID 71275681): “Noutro giro, o valor de R$ 6.239,40 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais, quarenta centavos) por caixa previsto no orçamento apresentado pela empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA, a qual foi indicada pelo DISTRITO FEDERAL e por ter sido a responsável pelo fornecimento da última compra pública, mostra-se condizente com os parâmetros estabelecidos nesse leading case, de modo que essa proposta deve ser albergada (ID 69792289). (...) Por fim, considerando que o orçamento fornecido pela empresa SANTÉ tinha validade de 30 (trinta) dias a contar de sua apresentação em juízo em 17/03/2025, o qual já se esgotou, além de ter sido emitido em data anterior à entrada em vigor do reajuste anual dos medicamentos ocorrido em 31/03/2025 e em conformidade com a Lei n° 10.742/2003, fica, desde já, deferido o sequestro de verba pública até o limite do PMVG para aquisição desse medicamento (R$ 8.690,92), na hipótese de ter havido alteração em seu preço. Ante o exposto, DEFIRO o sequestro de verba pública para aquisição de 3 (três) caixas do fármaco objeto da lide para tratamento pelo período de 3 (três) meses e consoante o orçamento de ID 69792289. Escoado o prazo recursal, intime-se SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA para fornecer os dados bancários a fim de viabilizar a expedição da ordem judicial via SISBAJUD, devendo-se a entrega dos medicamentos serem feitos, preferencialmente, no endereço residencial da exequente e comprovada nos autos. Caso tenha havido majoração no preço para fornecimento do remédio, a ordem de sequestro observará o limite do PMVG, atualmente em R$ 8.690,92 (oito mil e seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos) ou na quantia eventualmente corrigida, de forma a respeitar o teto estabelecido no item 3.2. do tema 1234 do STF” (grifo nosso). verifica-se que foi deferido o sequestro de verba pública para fornecimento da medicação litigiosa pelo período de 3 (três) meses de tratamento e de acordo com o orçamento apresentado pela empresa distribuidora do medicamento, mas limitado ao PMVG para aquisição de R$ 8.690,92 (oito mil e seiscentos e noventa reais e noventa e dois centavos) ou na quantia eventualmente corrigida, de forma a respeitar o teto estabelecido no item 3.2. do tema 1234 do STF. Com base no orçamento antigo, determinou-se o sequestro do valor para aquisição de 3 (três) caixas do medicamento de R$ 6.239,40 (seis mil e duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) cada e para tratamento pelo período de 3 (três) meses, o que totalizaria a quantia de R$ 18.718,20 (dezoito mil e setecentos e dezoito reais e vinte centavos). Como houve o sequestro de numerário suficiente para compra de apenas uma caixa, assiste razão à credora quanto ao seu requerimento (ID 71283466). Ato contínuo, a empresa SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA. informou que o prazo de entrega seria de 20 (vinte) dias e que o valor do medicamento foi atualizado para R$ 7.215,00, dentro, portanto, do limite do PMVG de R$ 8.690,92, estabelecido na decisão retro (ID 72607946). Em nova manifestação, a Procuradoria de Justiça oficiou para que o sequestro fosse “complementado no valor total de R$ 14.430,00, referente às duas caixas restantes” (ID 72749166). Ocorre que a manifestação ministerial desconsiderou que já houve o sequestro de R$ 6.239,00 para aquisição de uma caixa do fármaco, realizado com base no preço orçado anteriormente, sendo que a distribuidora ainda não havia sido intimada a fornecer o medicamento à credora. Por cuidar-se de quantia abaixo dos R$ 7.215,00, necessários para compra de uma caixa em seu valor atual, existe então uma diferença de R$ 976,00 que também deve ser complementada. Assim, defiro a complementação do sequestro de verba pública em R$ 15.406,00 (quinze mil quatrocentos e seis reais). Após o decurso do prazo recursal, cumpra-se a determinação retro, expedindo-se a ordem judicial via SISBAJUD conforme os dados financeiros fornecidos pela empresa distribuidora no ID 72607946. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111